Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão de ID: 62624758, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à servidora ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES. Os cálculos foram acostados no ID: 72830237. Intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos cálculos elaborados pelo setor contábil. Brasília, 17 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR